Tribunal: TJES
Processo: 0011581-09.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011581-09.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HEBER MESSIAS FORMIGONE e outros (2)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA
– MÉRITO
–
PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO – FALHA ADMINISTRATIVA VERIFICADA – LEI COMPLEMENTAR Nº 467/2008 – RESSARCIMENTO FUNCIONAL E FINANCEIRO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1.

Preliminar: Não há que se falar em irregularidade formal quando as razões recursais são pertinentes à demanda, limitam o âmbito de reforma pretendido, não inviabilizam a plenitude do contraditório, permitem a exata compreensão da lide pelo Tribunal e, ainda, são pertinentes aos fundamentos da decisão, uma que defendem o equívoco do Juízo
a quo
ao julgar parcialmente procedente os pedidos autorais. Preliminar rejeitada.

2. Mérito: A promoção por ressarcimento de preterição visa reparar situação, reconhecida na esfera administrativa ou na esfera judicial, que tenha sobrestado a ocorrência da promoção a que o militar estadual teria direito.

3. Os autores ajuizaram a ação ordinária de nº 0038884-76.2013.8.08.0024, onde restou reconhecido por este Eg. Tribunal de Justiça, o direito dos autores à inscrição no Curso de Habilitação de Sargentos/2013.2, uma vez que preenchiam os requisitos legais.

4. A reparação mencionada no art. 35 da Lei Complementar nº 467/2008 em relação ao ressarcimento da preterição deve ser integral, de modo a compreender tanto a reparação funcional como também a reparação financeira, por meio do pagamento das diferenças remuneratórias que os autores deixaram de receber por falha da administração pública.

5. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011581-09.2021.8.08.0024

APELANTES: HEBER MESSIAS FORMIGONE E OUTROS (+2)

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

(Preliminar: Irregularidade Formal)

O ente estadual, em sede de contrarrazões, suscitou a preliminar de irregularidade formal da peça recursal ante a ausência de dialeticidade recursal, uma vez que a parte autora não teria impugnado especificamente os termos da r. sentença recorrida.

A impugnação fundamentada da decisão é requisito de admissibilidade recursal, cuja finalidade é a delimitação do contraditório e a definição de qual matéria está sendo atacada e de que maneira ela deverá ser reformada ou anulada.

O processo deve ser estudado pelo ângulo da tutela jurisdicional, no sentido de conferir ao instrumento (processo) sua verdadeira finalidade que é a atuação das normas jurídicas de direito material para obtenção da pacificação social.

Nesta esteira, os casos de inadmissão deveriam limitar-se àqueles em que não é possível delimitar a extensão do recurso, bem como naqueles em que as razões são completamente dissociadas do objeto litigioso.

No presente caso, as razões recursais apresentadas pelos apelantes são pertinentes à demanda, limitam o âmbito de reforma pretendido, não inviabilizam a plenitude do contraditório, permitem a exata compreensão da lide pelo Tribunal e, ainda, são pertinentes aos fundamentos da decisão, uma vez que defendem o equívoco do Juízo
a quo
ao julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Firme em tais considerações,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
HEBER MESSIAS FORMIGONE
,
LEEVANCLEIPH MENINI
e
WELDERSON LEANDRO DE AMORIM
contra a r. sentença de fls. 271/273 que, nos autos da
ação de conhecimento
ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente o pleito autoral.

Nas razões apresentadas ao ID nº 6945365, os apelantes sustentam, em síntese, que
(i)
preenchem os requisitos para serem ressarcidos preteritamente, “
fazendo jus não somente a retroação da data de sua graduação, qual deve retroagir a data de conclusão do CHS/2013, mas também das diferenças salariais que deixaram de auferir no decorrer deste lapso tempora
l
”;
(ii)
no processo nº 0038884-76.2013.8.08.0024 foi reconhecida a ilegalidade do ato administrativo que impediu a inscrição dos recorrentes no curso de habilitação de sargento CHS/2013, mesmo tenham à época preenchido todos os requisitos legais;
(iii)
tendo sido reconhecido o sobrestamento da ocorrência da promoção na esfera administrativa ou judicial, fazem jus a promoção por ressarcimento da promoção a que teriam direito.

Ainda, aduzem que “
a grade curricular do CHS 2013, que os Apelantes foram ilegalmente impedidos de se inscrever, e a do CHS 2014, que os mesmos concluíram com êxito, é literalmente a mesma, conforme se comprova pelos Currículos dos Cursos de Habilitação de Sargentos, razão pela qual o argumento do juiz de piso não merece prosperar, pois a aprovação no CHS/2014 é cabível de interpretação como sendo a aprovação no CHS/2013
”.

Contrarrazões, ao ID nº 6945373, tendo o ente estadual pugnado pela inadmissão do recurso diante da ausência de dialeticidade recursal. No mérito, pleiteia pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Analisando a situação dos autos entendo que a r. sentença objurgada merece reforma. Explico.

A
promoção por ressarcimento de preterição
visa reparar situação,
reconhecida na esfera administrativa ou na esfera judicial
, que tenha sobrestado a ocorrência da promoção a que o militar estadual teria direito.

Isto é, a promoção por ressarcimento de preterição é o reconhecimento tardio do direito do militar, que não foi promovido no momento adequado devido a uma falha da administração pública, garantindo assim os benefícios da promoção.

É cediço que, a Lei Complementar Estadual nº 467/2008, a qual estava vigente à época dos fatos e regulava o ingresso e as promoções das Praças e dos Oficiais Administrativos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Estado do Espírito Santo, disciplinava, por meio dos arts. 35 e 36, inciso IV, que para fazer jus ao direito a promoção em ressarcimento por preterição o militar estadual, seria necessário estar exercendo suas funções ou já as tivesse exercido e tenha sido impossibilitado de promover na carreira em decorrência de uma
falha administrativa
, vejamos:

Art. 35.
A promoção por ressarcimento de preterição tem por objetivo reparar situação,
reconhecida na esfera administrativa ou na esfera judicial
, que tenha sobrestado a ocorrência da promoção a que o militar estadual teria direito.

Art. 36.
São situações que permitem promoção por ressarcimento de preterição:

IV
–
quando por falha administrativa, a qual não deu causa ou não contribuiu para a sua existência, o militar estadual teve sobrestado o seu direito à promoção.

In casu
, depreende-se que os autores foram impedidos de se matricular no CHS/2013.2, sob o fundamento de não terem atendido a exigência do inc. II do art. 14 da Lei Complementar nº 467/2008 para inscrição no certame.

Neste ensejo, inconformados com o impedimento administrativo para prosseguir no processo de promoção interna, ajuizaram a ação ordinária de nº 0038884-76.2013.8.08.0024, onde restou reconhecido por este Eg. Tribunal de Justiça, o direito dos autores à inscrição no Curso de Habilitação de Sargentos/2013.2, uma vez que preenchiam os requisitos legais, vejamos:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS. CORPO DE BOMBEIROS. FRACIONAMENTO DE TURMA EM PELOTÕES. RETROAÇÃO DA DATA DE CONCLUSÃO À DO PRIMEIRO PELOTÃO. ARTS. 19 E 20 DA LCE 705/2013. INTERSTÍCIO DE 1 ANO. ART. 14, II DA LCE 467/2008. OBSERVÂNCIA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. EXCESSO DE CONTINGENTE. RECONHECIDO DIREITO À INSCRIÇÃO NO CHS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei Complementar Estadual nº 705/2013 trouxe em seus arts. 19 e 20, III, disposições específicas acerca dos Cursos de Habilitação no âmbito do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo, estabelecendo que, nos casos de fracionamento em turmas e pelotões, a promoção será retroativa à data de conclusão da primeira turma, ainda que haja pendência de disciplinas a serem ministradas e desde que não haja reprovação. 2. Por sua vez, o art. 14, II da Lei Complementar Estadual 467/2008 dispôs que para inscrição no CHS "o militar estadual deve, na data do encerramento das alterações previstas no § 4º do art. 13, ser Cabo com no mínimo 1 (um) ano de interstício nessa graduação e no mínimo 10 (dez) anos de efetivo serviço para o CHS". 3. No caso analisado, os apelantes foram incorporados como Soldados em 09/04/2002, sendo que no CHC que participaram houve separação da turma em cinco pelotões no CHC, tendo o primeiro concluído o Curso na data de 02/09/2013 e o último em 02/08/2013, ou seja, a primeira data foi aplicada a todos os pelotões. 4. A LCE nº 705/2013 começou a viger em 29/08/2013 e foi expressa em seu art. 20, III ao dispor que as diretrizes do art. 19 seriam aplicadas aos CHCs do ano de 2013, tendo, inclusive estipulado que as inscrições para o CHS em questão se encerrariam apenas 30 (trinta) dias após a sua publicação. 5. Observou-se ainda que o legislador estadual fez tal determinação de forma extraordinária para o referido ano devido ao excesso de contingente, tendo inclusive procedido à promoção automática de Soldados com mais de 12 (doze) anos de efetivo serviço à graduação de Cabo. 6.
Portanto, diante de tal excepcionalidade, tem-se que é legítima a pretensão dos autores / apelantes, impondo-se a reforma da sentença para reconhecer o direito à inscrição dos mesmos no CHS, uma vez que preencheram o requisito legal.
7. Recurso conhecido e provido.

(TJES; APL 0038884-76.2013.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Delio José Rocha Sobrinho; Julg. 16/02/2016; DJES
24/02/2016
)

Ocorre que, em que pese o reconhecimento judicial do direito a participação no CHS/2013.2 – que, frisa-se, apenas ocorreu no ano de 2016 –, os autores foram matriculados no CHS/2014, e após terem sido aprovados em todas as etapas do processo seletivo interno, foram promovidos ao cargo de 3º Sargento, a contar de 10.04.2015.

Desta forma, é cristalino que os autores tiveram o seu direito a promoção sobrestado por
falha administrativa
, que não deram causa, reconhecida judicialmente, nos termos do inciso IV, do art. 36 da Lei Complementar nº 467/2008.

Assevero, ainda, que a reparação mencionada no art. 35 da referida Lei Complementar em relação ao ressarcimento da preterição deve ser integral, de modo a compreender tanto a reparação funcional como também a reparação financeira, por meio do pagamento das diferenças remuneratórias que os autores deixaram de receber por falha da administração pública.

Destarte, entendo que devida a percepção pelos autores do ressarcimento por preterição, devendo ser retificados os seus assentos funcionais para constar como data de suas promoções para 3º Sargento a data de conclusão do CHS/2013.2, bem como todos os reflexos financeiros.

Nada obstante, foi o entendimento adotado por este Sodalício nos julgamentos de casos análogos:

APELAÇÃO. AÇÃO CONDENATÓRIA PELO RITO ORDINÁRIO. SELEÇÃO PARA CURSO DE HABILITAÇÃO DE CABOS. IMPOSSIBILIDADE.
PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO
LEI COMPLEMENTAR Nº 467/2008. RECURSO DESPROVIDO. 1) O direito invocado pelo apelante, vigente à época da suposta violação por ele sofrida, encontrava-se disciplinado na Lei nº 467/2008, que tem por objetivo reparar situação, reconhecida na esfera administrativa ou na esfera judicial, que tenha sobrestado a ocorrência da promoção a que o militar estadual teria direito (art. 35). 2)
A reparação em razão do ressarcimento da preterição deve ser completa, de modo a compreender tanto a reparação funcional como também a reparação financeira, por meio do pagamento das diferenças remuneratórias que o apelado deixou de receber por falha da administração pública.
3) No presente caso, conforme documento de fl. 21, não foi implementada de imediato a promoção do apelado à graduação de Cabo da PM, visto que a Administração Pública preferiu aguardar a prolação da Sentença na ação judicial intentada pelo militar que pleiteava a sua admissão no processo do qual havia sido eliminado. 5)
A reparação da situação mencionada no art. 35 da LCE nº 467/2008 em relação ao ressarcimento da preterição deve ser completa, de modo a compreender tanto a reparação funcional como também a reparação financeira, por meio do pagamento das diferenças remuneratórias que o apelado deixou de receber por falha da administração pública.
6) Portanto, promoção à graduação é contada da época em que deveria ocorrer, além de os efeitos financeiros da promoção em ressarcimento de preterição também devem retroagir à data em que o apelado-autor deveria receber a remuneração relativa ao posto de Cabo, ou seja, a partir de 26 de outubro de 2007, independentemente se o reconhecimento da preterição deu-se por força de decisão judicial ou administrativa.

(TJES; Apl-RN 0028048-10.2014.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 14/05/2019; DJES 24/05/2019)

___________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIMINAR CONCURSO PUBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO LEI COMPLEMENTAR Nº 467/2008 SENTENÇA REFORMADA PARA RECONHECER O DIREITO DO MILITAR DE SER PROMOVIDO AO CARGO DE OFICIAL DA PMES COM EFEITOS RETROATIVOS RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 A promoção por ressarcimento de preterição, regulamentada na Lei Complementar Estadual n.º 467/08 (LCE 467/08), tem por objetivo reparar situação, reconhecida na esfera administrativa ou na esfera judicial, que tenha sobrestado a ocorrência da promoção a que o militar estadual teria direito (art. 35). 2 (...) 4
Diante de tais fatos, a meu ver, não resta dúvida de que, por erro imputável a Administração Pública evidenciado pelo óbice administrativo à realização do TAF pelo apelante em momento oportuno e, consequentemente, pelo decurso do tempo necessário para que o apelante concluísse as etapas subsequentes do certame, o recorrente teve sobrestado o seu direito a promoção.
5 No caso vertente, verifico que, conforme divulgado no Diário Oficial de 27 de janeiro de 2010 (fl. 53), o apelante concluiu as etapas do concurso público para admissão no CFO regido pelo Edital nº 20/2008 da PM/ES, tendo sido convocado para entrega da documentação exigida pelo referido certame. Precedentes do TJES. 6
Assim, tendo em vista a incontroversa aprovação do recorrente no referido curso impõe-se reconhecer o seu direito a promoção e, mais que isso, a retroação desta à data da promoção a que o apelante teria direito, isto é, a data em que fora divulgada a relação de policiais militares que concluíram o CFO com o aproveitamento, qual seja, 25 de novembro de 2011 (fl. 58), valendo destacar que a conclusão alcançada no caso em apreço encontra-se alicerçada na jurisprudência deste Tribunal de Cidadania no julgamento de casos similares. Precedentes do TJES.
7 (...).

(TJES, Classe: Apelação nº 0043988-83.2012.8.08.0024, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA – Relator Substituto: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data da Publicação no Diário: 30/11/2018)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade, e
DAR-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença, para conceder a promoção por ressarcimento de preterição, a fim de que a promoção dos autos à graduação de 3º Sargento passe a contar da data de conclusão do CHS/2013.2 e, bem como todos os reflexos financeiros.

Inverto os ônus de sucumbência e, a título de honorários recursais, majoro a verba honorária fixada em primeiro grau para 12% (doze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Conforme
salientado pelo
eminente
Relator
Desembargador
Marcos Valls Feu Rosa trata-se de “recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por HEBER MESSIAS FORMIGONE, LEEVANCLEIPH MENINI e WELDERSON LEANDRO DE AMORIM contra a r. sentença de fls. 271/273 que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou improcedente o pleito autoral”
(id. 8555118 – Pág. 1-2).

O
eminente
Relator apresentou respeitável proposta de julgamento no sentido de dar provimento ao recurso “para reformar a r. sentença, para conceder a promoção por ressarcimento de preterição, a fim de que a promoção dos autos
[sic]
à graduação de 3º Sargento passe a contar da data de conclusão do CHS/2013.2 e, bem como todos os reflexos financeiros.”

I
nicialmente adiro ao entendimento do eminente relator quanto à rejeição da preliminar suscitada de ausência de regularidade formal (violação ao princípio da dialeticidade), por verificar que os apelantes demonstraram suficientemente suas irresignações impugnando especificamente os fundamentos da sentença, razão pela qual deve ser conhecido o recurso. Ademais, conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça “a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso. Estando devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos, o apelo deve ser analisado” (REsp n. 1.774.041/TO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, data do julgamento: 11-06-2019, data da publicação/fonte: DJe 01-07-2019).

Contudo, quanto ao mérito recursal, c
om a vênia que merece o ilustre
relator
, tenho que o julgamento do recurso deve ter outro
desfecho
.

Entendeu o ilustre julgador de primeiro grau que
“não há prova que os mesmos
[os autores]
teriam sido aprovados no certame no qual alegam preterição, cuja determinação da inscrição foi acolhida no feito nº 0038884-76.2013.8.08.0024;
[
...
]
a inscrição no certame não garante a aprovação automática e consequentemente a aplicação dos efeitos decorrentes de tal ato.
[...]
não cabe ao Poder Judiciário avaliar os currículos dos autores, bem como o preenchimento dos requisitos necessários à efetivação da promoção para sargento, ainda que tenham sido os requerentes considerados aprovados no processo promocional subsequente, conforme afirmam em sua réplica.
[...]

Não havendo a hipótese de promoção automática, o fato de os requerentes terem logrado êxito no processo promocional seguinte, não determina que o mesmo se daria no anterior, inexistindo, portanto, tal presunção”
(fls. 271-3).

Alegaram os apelantes, e
m síntese, que preenchem os requisitos para serem ressarcidos preteritamente principalmente quanto às diferenças salariais que deixaram de auferir,
porque
foi reconhecida a ilegalidade do ato administrativo que impediu a
s
inscriç
ões deles
no curso de habilitação de sargento (CHS/2013) e que a grade curricular do CHS/2013 é a mesma do CHS/2014.

Mas fato é que eles não comprovaram a aprovação no CHS/2013. Conforme demonstrado nos autos, eles obtiveram medida liminar para que pudessem se inscrever no certame e conforme afirmado por eles (fl. 03 dos autos digitalizados), “propuseram a ação ordinária processo nº 0038884-76.2013.8.08.0024 (doc. 4), que tramitou perante a 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual desta Capital, objetivando o reconhecimento do direito à inscrição no Curso de Habilitação de Sargentos do CBMES/2013 e, caso aprovados, a efetiva graduação.”

Os próprios autores delimitaram o objeto de sua pretensão, ou seja, buscaram decisão judicial liminar para que pudessem se inscrever no curso (CHS/2013), e
caso aprovados
, fossem graduados. (Meu, o destaque em negrito).
Neste sentido, não é possível aferir que os apelantes lograram êxito nas etapas eliminatórias descritas na
Diretriz de Instrução n. 001 – 2013-2 CHS (fls. 85-99) e
na
Diretriz de Instrução n. 002 – 2013-2 CHS (fls. 108-15)
.

Não se discute nestes autos se houve ou não falha da administração no que se refere aos requisitos para inscrição no CHS/2013 vez que tal matéria restou decidida no
processo n. 0038884-76.2013.8.08.0024
. O que se debate neste recurso é se os apelantes possuem o direito de serem promovidos
em ressarcimento de preterição
sem comprovar que foram aprovados nas etapas eliminatórias do CHS/2013 e que concluíram referido curso com êxito.

Portanto, apenas em caso de aprovação dos autores do CHS/2013 é que eles teriam direito de serem promovidos por ressarcimento de preterição,
sendo esta a orientação
da jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL-MILITAR. POLICIA MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO (PM-ES). RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº. 321/2005. DIREITO NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. É cediço que a promoção por ressarcimento de preterição, no âmbito da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, tem por objetivo reparar situação, reconhecida na esfera administrativa ou na (esfera) judicial, que tenha sobrestado a ocorrência de promoção a que o policial-militar teria direito. 2. O direito à promoção por ressarcimento de preterição exige a comprovação de que, não fosse o erro atribuído à Administração Pública, o policial-militar teria sido promovido, sem qualquer impedimento.
Não ocorrendo preterição quando a promoção é condicionada à aprovação do policial-militar no certame para o qual fora obstado de participar.
(
Apelação cível n.
0012851-88.2009.8.08.0024,
órgão julgador:
Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima,
data do julgamento:
01-06-2021,
data da publicação no
DJES: 02-07-2021).
(Meus, os destaques).

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. MILITAR. PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE 3º SARGENTO. EDITAL CHS 2011. AUSÊNCIA DE INTERSTÍCIO MÍNIMO EXIGIDO NA GRADUAÇÃO DE CABO PMES. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE CABO PMES COM EFEITOS RETROATIVOS. RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. DIREITO NÃO RECONHECIDO NO CASO. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DO REFERIDO CERTAME. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I.
Conforme entendimento firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça,
o direito à promoção por ressarcimento de preterição exige a comprovação de que, não fosse o erro atribuído à Administração Pública, o Militar teria sido promovido, sem qualquer impedimento, não ocorrendo preterição quando a promoção é condicionada à aprovação do Militar no respectivo certame para o qual fora obstado de participar
.
II. No caso, o Recorrente, em Recurso Administrativo, sustentou que (...) foi cerceado de seu direito em realizar a PCIP do CHS 2011, sob a alegação de que ainda não havia cumprido o interstício como Cabo QPMP-C. No entanto, a despeito de alegar a sua preterição em virtude da retificação de sua promoção à graduação de Cabo da PMES, cujo ressarcimento por preterição teria retroagido à data de 26.10.2007 - fato que, segundo ele, demonstraria o cumprimento do interstício mínimo exigido -, o Apelante, para efeitos de promoção à graduação de 3º Sargento (CHS 2011), à época, deveria ter se submetido ao exame intelectual (Prova Escrita Objetiva), aplicado indistintamente a todos os candidatos, o que não ocorreu, não podendo ser reconhecido o seu direito à promoção pretendida, naquela ocasião, sem o cumprimento dos requisitos estabelecidos no Edital, sob pena de violação à isonomia, notadamente porque, no caso, afigurou-se incerta a sua aprovação no referido certame, considerando as colocações alcançadas pelo Recorrente em exames posteriores (CHS 2012) - 510ª e 449ª classificações. III. Recurso conhecido e improvido. (Apelação cível n. 0015676-92.2015.8.08.0024, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, data do julgamento: 20-08-2019, data da publicação no DJES: 30-08-2019). (Meus, os destaques).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. ENCERRAMENTO DO CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS DE 2015 QUE NÃO OBSTA O RECONHECIMENTO DO DIREITO DO AUTOR A TER A PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. PROCESSO JÁ INSTRUÍDO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA E EXAME DO MÉRITO. CABO DA PMES NÃO CONVOCADO PARA PARTICIPAR DO CHS/2015 POR TER FICADO CLASSIFICADO ALÉM DAS VAGAS DISPONÍVEIS PELO CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE. POSTERIOR REVISÃO PELA ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE E AMPLIAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS. AUTOR QUE PASSOU A ESTAR INSERIDO NAS VAGAS DISPONÍVEIS PELO CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE. PEDIDO AUTORAL JULGADO PROCEDENTE. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO. 1) Ainda que o CHS/2015 tenha sido concluído logo após o ajuizamento desta demanda, tal situação não afasta o interesse do apelante em buscar a procedência da sua pretensão, eis que, se reconhecida a falha administrativa na sua exclusão do Curso de Habilitação de Sargentos do ano de 2015 e caso demonstre que estaria dentro das vagas disponibilizadas para a promoção por antiguidade,
fará jus ao direito de participar do curso superveniente e,
se aprovado
, ao reconhecimento da promoção por ressarcimento de preterição
, de maneira que será como se tivesse conseguido ser promovido no momento oportuno, em consonância com o disposto no art. 42 da Lei Complementar Estadual nº 467/2008. 2) [...] 4) Por ter ficado 13 (treze) posições acima das vagas destinadas à convocação para o CHS/2015 pelo critério de antiguidade, o apelante acabou não sendo convocado para participar das demais etapas do certame. Todavia, após a convocação dos Cabos para participarem do CHS/2015, a Administração Castrense constatou um equívoco na quantidade de vagas disponibilizadas neste processo seletivo, uma vez que deixou de se atentar para a redação do art. 13, § 2º, da Lei Complementar Estadual nº 467/2008, o qual passou a impor que todas as vagas surgidas até a publicação do resultado final do processo seletivo fossem acrescidas no decorrer do certame, a fim de evitar que os Cabos somente tivessem acesso a tais vagas no CHS do ano seguinte. 5) Se o apelante havia sido excluído do CHS/2015 por ter excedido em 13 (treze) posições na lista de classificação por antiguidade, caso este tenha sido o único obstáculo para a sua participação no referido certame, faz jus o recorrente a procedência da presente demanda, na medida em que a própria Administração Castrense reconheceu o seu equívoco e que teve a necessidade de ampliar o número de vagas disponíveis pelo critério de antiguidade em 31 (trinta e uma) posições, o que fatalmente alcança a colocação do apelante. 6) Tendo sido demonstrado que, com a ampliação de vagas efetuada pela Administração Militar, o apelante passou a estar dentro da classificação necessária para a sua convocação para o CHS/2015 pelo critério de antiguidade,
evidenciada está a falha administrativa na sua exclusão do aludido certame, de modo que
fará jus à promoção em ressarcimento de preterição, caso este tenha sido o único empecilho para participar daquele processo seletivo e venha a ser aprovado em todas as etapas do curso de habilitação de sargentos subsequente
.
7) Recurso provido, para reformar a sentença que havia extinguido o feito sem resolução do mérito, e, por meio da aplicação da teoria da causa madura, julgar procedente o pedido autoral. (Apelação cível n. 0001474-16.2016.8.08.0044, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, data do julgamento: 06-08-2019, data da publicação no DJES: 14-08-2019). (Meus, os destaques).

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. POLICIAIS MILITARES. PROMOÇÃO. PRETENSÃO DE GRADUAÇÃO DE TERCEIRO SARGENTO. IMPOSSIBILIDADE. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A questão dos autos retrata hipótese na qual os apelantes, na condição de servidores públicos Militares da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (Cabos PM), supostamente fariam jus a promoção ao posto de Terceiro Sargento PM. 2. Neste passo, embasam-se no argumento de que merecem ter reconhecido seu direito à promoção por ressarcimento de preterição, uma vez que tiveram seu direito sobrestado em razão de erro administrativo. 3. Entretanto, nos moldes delimitados, verifica-se que
não há prova capaz de assegurar a aprovação dos apelantes nos cursos subsequentes para promovê-los a patente superior
, visto que estariam sujeitos a realização de curso de adaptação de sargento de cabo peculiar (CASP), no qual o fato de não terem sido inscritos não configura a aprovação automática destes.
4. Nesta trilha, reconhecida a impossibilidade de promoção dos apelantes em consequência de suas aprovações em todas as etapas no processo de graduação, com muito menos razão está sua entrada pela via do ressarcimento de preterição. 5. Os artigos 35 e 36, inciso IV da Lei nº 467/2008, em sua parte final, elenca os pressupostos necessários a ensejar a procedência do ressarcimento por preterição à promoção, qual seja a existência de falha administrativa, a qual não deu causa ou não contribuiu para a sua existência, porém, hipótese não configurada nos autos. 6. A aludida falha administrativa não afigura-se no plano concreto na medida em que o processo de promoção fora realizado de forma escorreita, dentro dos padrões estabelecidos pelo estatuto dos policiais militares, bem como não fora sobrestado seu direito à promoção. 7. Ademais, ao apreciar o argumento despendido não há lastro probatório que sustente a tese levantada, oportunidade em que o apelante apenas se limitou a suscitar tal ocorrência sem efetivamente comprovar sua existência. 8. Além disso, quanto a tese de que o mandado de segurança em caso análogo promoveu policial militar nas mesmas circunstâncias traçadas nesta demanda, esta não prospera ao passo que o impetrante, pleiteava pelo ingresso ao CASP, e não sua aprovação direta, como narra os apelantes da presente demanda. 9. Desta feita, no caso do mandado de segurança o impetrante cumpriu todas as demais fases para sua promoção, e de fato foi preterido em suas narrativas, o que não se verifica no caso em testilha. 10. Honorários majorados. 11. Recurso conhecido e desprovido. (Apelação cível n. 0026212-94.2017.8.08.0024, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, data do julgamento: 21-05-2019, data da publicação no DJES: 14-06-2019). (Meus, os destaques).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL EXTINTA. DIREITO DE PARTICIPAR DO PROCESSO SELETIVO PARA O PRÓXIMO CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS (CHS).
NECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO E APROVAÇÃO EM TODAS AS ETAPAS PARA SER ASSEGURADO O RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO
. PROVA DA CONVOCAÇÃO PARA ETAPA DA PROVA DE CONHECIMENTO INTELECTUAL PROFISSIONAL (PCIP). NÃO COMPARECIMENTO. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA EVIDENCIADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Ao contrário da tese desenvolvida pelo apelante,
o comando sentencial executado, ao julgar procedente a pretensão formulada nesta demanda
, após reconhecer a ilegitimidade do ato administrativo que o impediu de participar do processo seletivo para o Curso de Habilitação de Sargentos (CHS/2014),
assegurou o direito de participar do próximo processo seletivo
e, se aprovado em todas as etapas, ter a sua promoção assegurada desde o curso para o qual foi preterido
. 2. Considerando que o apelante fora efetivamente convocado para a Prova de Conhecimento Intelectual Profissional (PCIP), que constitui uma das etapas para o curso de habilitação, tendo, contudo, dela não participado, restou demonstrado que o ESTADO deu efetivo cumprimento ao comando sentencial, mostrando-se correta, portanto, extinção da execução de sentença. 3. Recurso improvido. (Apelação cível n. 0006153-90.2014.8.08.0024, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, data do julgamento: 01-10-2018, data da publicação no DJES: 09-10-2018). (Meus, os destaques).

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PRETERIÇÃO DA PROMOÇÃO – SITUAÇÃO REPARADA NA ESFERA JUDICIAL - POSSIBILIDADE – INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO NO CERTAME – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A promoção por ressarcimento de preterição tem por objetivo reparar situação, reconhecida da esfera administrativa ou na esfera judicial, que tenha sobrestado a ocorrência da promoção a que o militar estadual teria direito. 2. O art. 42, da Lei Complementar nº 321/05, preconiza que o militar preterido deverá ser matriculado no próximo curso de habilitação, por meio do qual,
caso aprovado
, será promovido por ressarcimento
. 3. A partir do momento em que há o término do curso em que o militar pretendia ingressar, surge, o direito de promoção por ressarcimento de preterição. 4. O candidato, não pode ser prejudicado pela demora na apreciação de sua pretensão pelo Poder Judiciário, ainda quando não tenha obtido qualquer medida de urgência capaz de lhe assegurar a participação no certame 5. Recurso conhecido e provido. (Apelação n. 024120135405, Relator: Walace Pandolpho Kiffer, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento: 05-06-2017, Data da publicação no Diário: 21-06-2017). (Meus, os destaques)

Posto isso, pedindo vênia ao eminente relator
Desembargador
Marcos Valls Feu Rosa, nego provimento ao recurso
e, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a condenação dos apelantes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais para 1
5
% (
quinze
por cento) do valor da causa atualizado.

É como voto.

Sr. Presidente, Eminentes Desembargadores.

Antes de ingressar no mérito da questão, rememoro os eminentes pares que se trata de recurso de
apelação cível
interposto por
Heber Messias Formigone, Leevancleiph Meini
e
Welderson Leandro de Amorim
, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES que, nos autos da ação ordinária proposta pelos recorrentes em desfavor do
Estado do Espírito Santo
, julgou improcedente a pretensão autoral consistente na obtenção da promoção por ressarcimento de preterição à graduação de 3º Sargento da CBMES contada da data da conclusão do CHS/2013, qual seja, 17/01/2014, e o recebimento das respectivas diferenças salariais e reflexos devidos.

Ao iniciar a votação, o eminente
Relator, Des.
Marcos Valls Feu Rosa
, se pronunciou pela rejeição da preliminar de irregularidade formal do apelo e, no mérito, pelo
provimento do recurso
, a fim de reformar a sentença objurgada e acolher a pretensão autoral para conceder a promoção por ressarcimento de preterição, de modo que a promoção dos apelantes à graduação de 3º Sargento da CBMES passe a contar da data da conclusão do CHS/2013.2 e, com isso, recebam todos os reflexos financeiros decorrentes, sob o fundamento que restou evidente que os recorrentes tiveram o seu direito a promoção sobrestado por falha administrativa, que não deram causa, reconhecida judicialmente, nos termos do inciso IV do art. 36, da Lei Complementar Estadual nº 467/2008, vigente à época.

Após o preclaro
Des. Convocado Aldary Nunes Júnior

acompanhar no primeiro momento a conclusão exposta pelo eminente Relator
, o insigne
Des. Dair Bregunce de Oliveira

inaugurou divergência
para negar provimento ao recurso de apelação cível
, na medida em que os apelantes não teriam comprovado que foram aprovados nas etapas eliminatórias do CHS/2013 e que concluíram o referido curso com êxito.

Diante da divergência instaurada foi implementada a técnica de julgamento estendida e por envolver a resolução da questão controvertida o exame de matéria fática, entendi prudente pedir vista dos autos para analisar o caderno processual. E, após aferir todos os elementos probatórios constantes nos autos, rogando máxima vênia ao eminente Des. Dair Bregunce de Oliveira que possui entendimento diverso,
não tenho dúvida em acompanhar a conclusão firmada pelo preclaro Relator, que foi inicialmente acompanhada pelo insigne Des. Convocado Aldary Nunes Júnior
, tendo em vista que os autores apelantes fazem, sim, jus à obtenção da promoção por ressarcimento de preterição a fim deterem os efeitos funcionais e financeiros do acesso à graduação de 3º Sargento da CBMES retroativos à data da conclusão do CHS/2013.2.

A
promoção por ressarcimento de preterição
na carreira militar estadual tem por objetivo reparar situação, reconhecida na esfera administrativa ou judicial, que tenha sobrestado a ocorrência da promoção a que o militar estadual teria direito. Em outras palavras, a promoção em ressarcimento por preterição nada mais é do que o
reconhecimento tardio
do direito do militar estadual, que não teve sua promoção levada a efeito no momento oportuno em decorrência de uma falha da Administração Pública, servindo, portanto, para reconhecer os benefícios advindos da promoção.

A Lei Complementar Estadual nº 467/2008, a qual estava vigente à época dos fatos e regulava o ingresso e as promoções das Praças e dos Oficiais Administrativos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Estado do Espírito Santo, disciplinava, por meio dos arts. 35 e 36, inciso IV
1
, que para fazer jus ao direito a promoção em ressarcimento por preterição o militar estadual teria que estar exercendo suas funções ou já as tivesse exercido e tenha sido impossibilitado de promover na carreira em decorrência de uma falha administrativa, vejamos:

“Art. 35. A promoção por ressarcimento de preterição tem por objetivo reparar situação, reconhecida na esfera administrativa ou na esfera judicial, que tenha sobrestado a ocorrência da promoção a que o militar estadual teria direito.

Art. 36. São situações que permitem promoção por ressarcimento de preterição: I - (...); IV - quando por falha administrativa, a qual não deu causa ou não contribuiu para a sua existência, o militar estadual teve sobrestado o seu direito à promoção.

Parágrafo único. O militar estadual preterido em sua promoção e estiver agregado na forma da alínea “b” do § 1º do artigo 75 da Lei nº 3.196/78 ou ter sido transferido em definitivo para a inatividade será promovido a contar da data em que teria direito, desde que se enquadre nas situações previstas nos incisos deste artigo.”.

Na hipótese, os apelantes foram impedidos de se matricular no CHS/2013, sob a motivação de não terem atendido a exigência do inciso II do art. 14, da LCE nº 467/2008, para inscrição no processo seletivo para o CHS 2013-2, qual seja, contar com, no mínimo, 01 (um) ano na graduação de Cabo da CBMES. Inconformados com a postura da Administração Castrense, os militares apelantes ajuizaram a ação ordinária nº 0038884-76.2013.8.08.0024 na qual obtiveram o reconhecimento judicial da falha administrativa e, consequentemente, o direito de participarem do CHS/2013 (fls. 332/343)
2
.

Acontece que, em que pese o reconhecimento judicial do direito a participação no CHS/2013,
os apelantes somente foram matriculados no Curso de Habilitação de Sargentos do ano seguinte (CHS/2014)
, tendo em vista o momento em que a tutela provisória concedida naquela ação ordinária nº 0038884-76.2013.8.08.0024 foi cumprida (fls. 119/120v e 128/verso), razão pela qual propuseram a presente demanda objetivando o reconhecimento da promoção por ressarcimento em preterição para terem os efeitos funcionais e financeiros do acesso à graduação de 3º Sargento do CBMES retroativos à data da conclusão da turma do CHS/2013.2.

Muito embora o eminente Des. Dair José Bregunce de Oliveira tenha asseverado que não haveria prova nestes autos que os apelantes tenham concluído todas as etapas do Curso de Habilitação de Sargentos para fazerem jus à promoção por ressarcimento de preterição,
tal informação
além de
já
ter
sido, inclusive, mencionada no próprio julgamento do recurso de apelação cível na ação ordinária nº
0038884-76.2013.8.08.0024
, ocasião em que o preclaro Des. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon ressaltou que
“garantido o direito à inscrição pela decisão liminar proferida em 1ª instância, realizaram todas as etapas de seleção para o CHS (teste físico, inspeção de saúde e demais), tendo sido aprovados e posteriormente convocados para apresentação e matrícula no mesmo”
,
consta de maneira cristalina na Portaria nº 068-S, de 12 de agosto de 2015
, a qual promoveu os recorrentes à graduação de 3º Sargento CBMES, por merecimento intelectual, a partir de 10/04/2015 (fls. 149v/150),
e nos certificados de conclusão do CHS/
2014
emitidos pelo Corpo de Bombeiros Militar (fls. 151/155v).

Em outras palavras, obstados indevidamente de participarem do CHS/2013, os apelantes obtiveram o direito, por meio de ordem judicial, para serem inseridos naquele certame, entretanto a tutela provisória somente foi cumprida após o seu encerramento, razão pela qual os recorrentes foram inseridos no CHS/2014 (fls. 158v/159), tendo obtido a aprovação em todas as etapas e concluído o referido curso (fls. 151/155v), vindo a serem promovidos à graduação de 3º Sargento CBMES somente a partir de 10/04/2015 (fls. 149v/150), razão pela qual
fazem jus à retroação dos efeitos funcionais e financeiros à data de conclusão do CHS/2013
, uma vez que não podem ser prejudicados na progressão funcional por falha exclusivamente da Administração Castrense, o que atrai a necessidade de aplicar o instituto da promoção por ressarcimento de preterição, nos exatos termos proposto pelo eminente Relator.

Realmente não há provas da aprovação dos apelantes no CHS/2013 em virtude deles terem sido impedidos de participarem daquele certame pela Administração Castrense e esta ilegalidade somente ter sido afastada pelo Poder Judiciário em momento posterior ao encerramento do curso, fazendo com que os recorrentes tivessem que participar apenas do CHS/2014, certame no qual foram aprovados e promovidos à graduação de 3º Sargento da CBMES. Todavia, para não serem penalizados em suas progressões funcionais por uma falha exclusivamente administrativa reconhecida judicialmente, deve ser acolhida a pretensão autoral de reconhecimento da preterição por ressarcimento de preterição para terem os efeitos funcionais e financeiros retroativos à data de conclusão da turma do CHS/2013, certame do qual foram ilegalmente obstados de participar.

Em hipóteses extremamente semelhantes, esta Corte de Justiça assim tem concluído, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR. PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO. CONSELHO DE DISCIPLINA. INOCENTADO. APROVAÇÃO NO CHS 2013. RECURSO PROVIDO. 1. O apelante não participou dos certames, em especial do CHS 2013, única e exclusivamente por estar impedido em virtude de responder ao Conselho de Disciplina, no qual foi posteriormente inocentado. 2. A magistrada de primeiro grau destacou que a promoção por ressarcimento de preterição está condicionada à aprovação no CHS.
3. Contudo, observo que o apelante já participou e foi devidamente aprovado no Curso de Formação de Sargento no ano de 2017, com término em fevereiro de 2018, conforme consta do seu Assentamento Funcional (fls. 54v). 4. Logo, sem maiores delongas, entendo que deva ser acolhida a pretensão recursal, a fim de que seja aplicada a preterição por ressarcimento, retroagindo a promoção de 3º Sargento do apelante à data de formatura do CHS 2013 - “turma a que pertenceria, se não fosse a condição impeditiva” -, observando-se a sua nota final, efetuando o realinhamento da carreira funcional a contar da data de formatura do CHS 2013. 5. Recurso provido.
(AC nº 0021317-85.2020.8.08.0024, Relator: Des. Subst. José Augusto Farias de Souza, 1ª C.Cível, DP 03/08/2023, TJES).

APELAÇÃO. AÇÃO CONDENATÓRIA PELO RITO ORDINÁRIO. SELEÇÃO PARA CURSO DE HABILITAÇÃO DE CABOS. IMPOSSIBILIDADE.
PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO
LEI COMPLEMENTAR Nº 467/2008. RECURSO DESPROVIDO. 1) O direito invocado pelo apelante, vigente à época da suposta violação por ele sofrida, encontrava-se disciplinado na Lei nº 467/2008, que tem por objetivo reparar situação, reconhecida na esfera administrativa ou na esfera judicial, que tenha sobrestado a ocorrência da promoção a que o militar estadual teria direito (art. 35). 2)
A reparação em razão do ressarcimento da preterição deve ser completa, de modo a compreender tanto a reparação funcional como também a reparação financeira, por meio do pagamento das diferenças remuneratórias que o apelado deixou de receber por falha da administração pública.
3) No presente caso, conforme documento de fl. 21, não foi implementada de imediato a promoção do apelado à graduação de Cabo da PM, visto que a Administração Pública preferiu aguardar a prolação da Sentença na ação judicial intentada pelo militar que pleiteava a sua admissão no processo do qual havia sido eliminado. 5)
A reparação da situação mencionada no art. 35 da LCE nº 467/2008 em relação ao ressarcimento da preterição deve ser completa, de modo a compreender tanto a reparação funcional como também a reparação financeira, por meio do pagamento das diferenças remuneratórias que o apelado deixou de receber por falha da administração pública.
6) Portanto, promoção à graduação é contada da época em que deveria ocorrer, além de os efeitos financeiros da promoção em ressarcimento de preterição também devem retroagir à data em que o apelado-autor deveria receber a remuneração relativa ao posto de Cabo, ou seja, a partir de 26 de outubro de 2007, independentemente se o reconhecimento da preterição deu-se por força de decisão judicial ou administrativa.
(TJES; Apl-RN 0028048-10.2014.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 14/05/2019; DJES 24/05/2019).

Antes de concluir, ressalto ser descabida a pretensa utilização do precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema Repercussão Geral nº 454 no caso em questão, pois, além de a matéria debatida não envolver nomeação tardia de candidato aprovado em concurso público, o militar apelado sempre desenvolveu normalmente suas atividades, apenas não tendo obtido êxito em ser promovido à graduação de 3º Sargento da PMES em momento anterior de sua carreira em decorrência exclusiva de uma falha administrativa que foi reconhecida pelo próprio Comando Geral da PMES, razão pela qual faz jus a obter a promoção por ressarcimento de preterição, benefício assegurado no ordenamento jurídico estadual.

Por tais considerações, após examinar cuidadosamente os autos,
não tenho dúvida em acompanhar

integralmente o posicionamento exposto pelo culto Relator, Des.
Marcos Valls Feu Rosa
, a fim de conhecer e dar provimento ao recurso de apelação cível para julgar procedente a pretensão autoral.

É como voto.

Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira

1
A referida legislação foi revogada pela Lei Complementar Estadual nº 864/2017 e posteriormente pela Lei Complementar Estadual nº 911/2019, a qual manteve redação similar nos arts. 37 e 38, inciso V.

2
ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO – CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS – CORPO DE BOMBEIROS – FRACIONAMENTO DE TURMA EM PELOTÕES – RETROAÇÃO DA DATA DE CONCLUSÃO À DO PRIMEIRO PELOTÃO - ARTS. 19 E 20 DA LCE 705⁄2013 - INTERSTÍCIO DE 1 ANO – ART. 14, II DA LCE 467⁄2008 – OBSERVÂNCIA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – EXCESSO DE CONTINGENTE – RECONHECIDO DIREITO À INSCRIÇÃO NO CHS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei Complementar Estadual nº 705⁄2013 trouxe em seus arts. 19 e 20, III, disposições específicas acerca dos Cursos de Habilitação no âmbito do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo, estabelecendo que, nos casos de fracionamento em turmas e pelotões, a promoção será retroativa à data de conclusão da primeira turma, ainda que haja pendência de disciplinas a serem ministradas e desde que não haja reprovação. 2. Por sua vez, o art. 14, II da Lei Complementar Estadual 467⁄2008 dispôs que para inscrição no CHS ¿o militar estadual deve, na data do encerramento das alterações previstas no § 4º do art. 13, ser Cabo com no mínimo 1 (um) ano de interstício nessa graduação e no mínimo 10 (dez) anos de efetivo serviço para o CHS¿. 3. No caso analisado, os apelantes foram incorporados como Soldados em 09⁄04⁄2002, sendo que no CHC que participaram houve separação da turma em cinco pelotões no CHC, tendo o primeiro concluído o Curso na data de 02⁄09⁄2013 e o último em 02⁄08⁄2013, ou seja, a primeira data foi aplicada a todos os pelotões. 4. A LCE nº 705⁄2013 começou a viger em 29⁄08⁄2013 e foi expressa em seu art. 20, III ao dispor que as diretrizes do art. 19 seriam aplicadas aos CHCs do ano de 2013, tendo, inclusive estipulado que as inscrições para o CHS em questão se encerrariam apenas 30 (trinta) dias após a sua publicação. 5. Observou-se ainda que o legislador estadual fez tal determinação de forma extraordinária para o referido ano devido ao excesso de contingente, tendo inclusive procedido à promoção automática de Soldados com mais de 12 (doze) anos de efetivo serviço à graduação de Cabo. 6. Portanto, diante de tal excepcionalidade, tem-se que é legítima a pretensão dos autores ⁄ apelantes, impondo-se a reforma da sentença para reconhecer o direito à inscrição dos mesmos no CHS, uma vez que preencheram o requisito legal. 7. Recurso conhecido e provido. (AC nº 0038884-76.2013.8.08.0024, Relator: Des. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon, Segunda Câmara Cível, DP 24/02/2016, TJES).

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011581-09.2021.8.08.0024

A
PELANTE
S
:

HEBER MESSIAS FORMIGONE E OUTROS

APELAD
O
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO VISTA

(TÉCNICA DE JULGAMENTO)

C
uidam-se os autos em aferir a juridicidade da sentença
que julgou improcedente a pretensão autoral consistente no pedido ressarcimento pela preterição a promoção como Sargento desde a habilitação ao cargo no CHS/2013.

O eminente Relator, Des.
Marcos Valls Feu Rosa
, concluiu por dar provimento ao recurso
para conceder a promoção por ressarcimento de preterição, a fim de que a promoção dos autos à graduação de 3º Sargento passe a contar da data de conclusão do CHS/2013.2 e, bem como todos os reflexos financeiros.

O
referido entendimento foi acompanhado pelo Des. Convocado Aldary Nunes Junior.

A divergência foi inaugurada pelo Des. Dair José Bregunce de Oliveira, que concluiu por negar provimento ao recurso vez que “
O que se debate neste recurso é se os apelantes possuem o direito de serem promovidos em ressarcimento de preterição sem comprovar que foram aprovados nas etapas eliminatórias do CHS/2013 e que concluíram referido curso com êxito.
”

Estendido o julgamento, na forma do artigo 942, do CPC, a eminente Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, concluiu por acompanhar o Voto de relatoria.

Assim, pedi vista dos autos para melhor analisar a demanda, e após analisar a demanda, rogando vênia a divergência,
concluo por acompanhar o e. Relator
.

Isso porque
em que pese o reconhecimento judicial do direito a participação no CHS/2013, os apelantes somente foram matriculados no Curso de Habilitação de Sargentos do ano seguinte (CHS/2014), tendo em vista o momento em que a tutela provisória concedida naquela ação ordinária nº 0038884-76.2013.8.08.0024 foi cumprida (fls. 119/120v e 128/verso), razão pela qual propuseram a presente demanda objetivando o reconhecimento da promoção por ressarcimento em preterição para terem os efeitos funcionais e financeiros do acesso à graduação de 3º Sargento do CBMES retroativos à data da conclusão da turma do CHS/2013.2.

C
omo se percebe dos autos, o
s
recorrente
s
submet
eram
-se a processo seletivo posterior, alcançando os requisitos exigidos para a promoção, chegando ao posto de 3º Sargento d
o CBMES
, demonstrando sua aptidão para avançar na carreira militar, na esteira do que determinava o artigo
35 e 36, IV,
da Lei Complementar nº
467/2008
. Tal situação ainda conduz a conclusão de que se não fosse o ato da Administração de não reconhecer o ato de bravura do
s
recorrente
s
no tempo oportuno, sua promoção teria ocorrido no ano de 20
13
, situação tipificada no
s dispositivos legais ante citados
, vigente à época.

Logo, o
s
recorrente
s
faz
em

jus
a promoção por ressarcimento de preterição, devendo ele
s
, pois, perceber
em
os efeitos funcionais e financeiros relativos ao referido tempo, qual seja entre a turma formada em 20
13
e 20
14
, ano d
a promoção a Sargento
do
Corpo de Bombeiro
preterido.

A
nte o exposto,
sem delongas,

acompanho o Voto proferido pelo Des. Relator
Marcos Valls Feu Rosa
, para dar
provimento ao recurso.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Após ler e refletir acerca do voto exarado pela desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, que votou em decorrência da técnica de julgamento estendido, entendo por reformular meu entendimento para acompanhar o voto do relator, para reformar a sentença e conceder a promoção por ressarcimento de preterição, a fim de que a promoção dos autores à graduação de 3º sargento passe a contar da data de conclusão do CHS/2013.2, com todos os reflexos financeiros do ato de promoção referido.

Este o meu voto.